Tribunal: TJDFT
Processo: 0044468-65.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0044468-65.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em apreciação a agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo DETRAN/DF, o Presidente desta Corte revogou decisão que negou seguimento a recurso extraordinário e determinou a remessa do feito ao Órgão Julgador (5a Turma Cível) nos termos do art. 1.040, inciso II do Código de Processo Civil “para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma” (ID 17346093). Naquela oportunidade, o Presidente esclareceu que o Supremo Federal, no julgamento do RE 661.702/DF (Tema 546), assentou entendimento no seguinte sentido: “TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123, DIVULG 18-05-2020, PUBLIC 19-05-2020). O processo veio concluso a esta Relatoria em 21/7/2020 (certidão de ID 17930637). Considerando que a Procuradoria-Geral da República opôs embargos de declaração no leading case, ainda pendentes de julgamento, dada possibilidade de modulação dos efeitos de referido julgado, determino a suspensão do presente feito até o julgamento dos declaratórios no Supremo Tribunal Federal. Retifique-se a autuação para constar o DISTRITO FEDERAL como sucessor do DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF. Registre-se no PJe a prioridade prevista no art. 12, § 6o, inciso II do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora